Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES EM UNIDADE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO IRDR N. 3 E TESE N. 1.033 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento de despesas hospitalares feito pela parte autora em cumprimento de sentença, sob o argumento de que a discussão de tais valores deve se dar por meio de ação própria ou por processo administrativo. A parte agravante sustenta que não há discussão quanto aos valores apresentados, haja vista a existência de comprovantes de pagamentos juntados aos autos. Alega que a cobrança consiste em direito pertencente a ela e não ao hospital particular. Ainda, afirma que o custeio de uma possível internação em hospital particular é objeto do presente processo desde que este se iniciou. Foram apresentadas contrarrazões.
II. A teor da Súmula n. 7 da TNU “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
III. No IRDR n. 3 (Acórdão n. 1023716) pacificou-se o entendimento de que a discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento de outra ação e não aquela do cidadão que apenas discute o direito à prestação do serviço público de saúde.
IV. Em que pese os argumentos da parte autora, a presente ação discute apenas a obrigação estatal de prestar serviço público de saúde de qualidade, tendo como objeto principal uma obrigação de fazer e não de pagar. Neste contexto, eventuais valores devidos pelo ente público, como no caso em tela, devem ser pagos na via administrativa e, em havendo discordância, a discussão deve se dar por meio de ação própria, notadamente ante a necessidade de se possibilitar ao ente público o contraditório e a ampla defesa.
V. Ainda, o STF, em recente decisão, fixou entendimento em repercussão geral no Tema 1.033, nos seguintes termos: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
VI. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, em razão de ser a agravante beneficiária da Justiça gratuita.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.